Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-11.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000291-11.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIO JOSE ZANCANARO - CPF: 498.844.419-87 (AGRAVADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO - CPF: 534.983.131-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA COMUNICAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CIÊNCIA POSTERIOR VIA PORTAL ELETRÔNICO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade, ao considerar como termo inicial a publicação da sentença no DJE em 29/01/2024, com prazo final em 25/02/2024, sendo o recurso interposto somente em 27/02/2024.

2.

O agravante sustenta que o prazo deveria ser contado a partir da intimação pessoal via portal eletrônico do PJe, ocorrida em 02/02/2024, invocando o art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006 e precedentes do STJ.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em definir se, havendo duplicidade de intimações (DJE e portal eletrônico), é possível deslocar o termo inicial do prazo recursal para a ciência registrada no portal, quando ausente prova documental idônea dessa data.

III. Razões de decidir

4. O art. 5o, § 6o, da L. 11.419/2006 confere caráter de intimação pessoal à comunicação via portal eletrônico, desde que comprovada documentalmente a data da ciência.

5. Não havendo comprovação idônea de que a ciência pessoal ocorreu após a publicação no DJE, aplica-se a regra geral do art. 4o, § 3o, da L. 11.419/2006, que atribui prevalência à primeira comunicação válida.

6. A jurisprudência do STJ sobre prevalência da intimação via portal eletrônico é condicionada à prova inequívoca de sua realização posterior e apta a gerar legítima expectativa de contagem diferenciada do prazo, circunstância inexistente no caso.

7. Mantém-se a decisão agravada que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a primeira comunicação válida, salvo prova idônea de que a ciência posterior via portal eletrônico ocorreu após a publicação no DJE e gerou legítima expectativa quanto à contagem do prazo recursal.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000291-11.2022.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADOS: CLÁUDIO JOSÉ ZANCANARO, SUZELEI OTILIA QUEVEDO BALDO ZANCANARO

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática proferida por esta Magistrada que, nos autos da Apelação Cível n.o 1000291-11.2022.8.11.0040, não conheceu do recurso por intempestividade.

Sustenta o agravante que a contagem do prazo deveria observar a intimação pessoal recebida via portal eletrônico do PJe em 02/02/2024, e não a publicação no Diário da Justiça Eletrônico ocorrida em 29/01/2024.

Afirma ter havido duplicidade de intimações, devendo prevalecer à ciência via portal, consoante o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Postula o provimento do agravo para reformar a decisão e reconhecer a tempestividade da apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão monocrática agravada, constante do Id. 294754389, fixou que a intimação prevalente foi a publicada no DJE em 29/01/2024, de modo que o prazo final para interposição do recurso de apelação se encerraria em 25/02/2024, sendo o apelo protocolado apenas em 27/02/2024, fora, portanto, do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, conforme art. 1.003, §5o, e art. 219, ambos do CPC.

O agravante insiste na prevalência da intimação via portal eletrônico, alegadamente realizada em 02/02/2024, amparando-se no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006 e no entendimento firmado no EAREsp 1.663.952/RJ.

Contudo, conforme bem assentado na decisão recorrida, não foi juntado aos autos documento hábil a comprovar que a ciência efetiva da sentença se deu exclusivamente nesta data, nem tampouco que tal ciência pessoal tenha se dado após a publicação no DJE de maneira a afastar a contagem a partir desta última.

O art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, que confere à intimação via portal eletrônico o caráter de intimação pessoal, exige prova documental inequívoca da data de ciência para que o termo inicial do prazo seja deslocado. Na espécie, não havendo essa comprovação idônea, aplica-se a regra geral do art. 4o, §3o, da mesma lei, que atribui prevalência à primeira comunicação válida, no caso, a publicação no DJE.

A jurisprudência do STJ que prestigia a intimação via portal não se aplica de forma absoluta, mas condicionada à demonstração de que esta foi posterior e apta a gerar legítima confiança na contagem de prazo.

Sem tal demonstração, como ocorre aqui, não há como afastar o marco temporal adotado na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRINT DE TELA. DOCUMENTO NÃO IDÔNEO. INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Ação de revisão contratual cumulada com compensação por danos morais e repetição de indébito com pedido de antecipação de tutela, na qual o beneficiário alega abusividade no reajuste do plano de saúde. 2. É intempestivo o recurso especial que é interposto fora do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (recurso interposto sob a égide do CPC/15). 3.
A Corte Especial do STJ consolidou entendimento no sentido de que havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela realizada pelo Portal Eletrônico.
No entanto, o "print" de tela e a imagem de página extraídos da internet não são documentos hábeis a comprovar a data de publicação pelo sistema PJe. Precedentes. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 2367832 BA 2023/0165289-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2023)

Assim, não se vislumbra
error in judicando
ou violação a lei federal que justifique a reforma da decisão unipessoal.

A intempestividade reconhecida está alinhada à legislação processual e à orientação consolidada dos tribunais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que não conheceu da apelação por intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025